Tribunal: TJBA
Processo: 0506382-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506382-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDECIR ROBERTO MAGRI

Advogado(s)
:
SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, DO CP).
PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
R
ECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
Claudecir Roberto Magri
, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória, o absolveu do crime previsto no art. 180, do CP, e o condenou
pela prática do delito contido no art. 311, do CP,
à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.
Preliminar – Inépcia da Denúncia – rejeitada.

É predominante o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, com a superveniente prolação da sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia

ou ausência de justa causa para ação penal, notadamente porque o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória e dos indícios de autoria e prova da materialidade colhidos em sede extrajudicial, posteriormente submetidos à ampla defesa e ao contraditório, viabilizados em sua plenitude durante a instrução processual.
Prefacial rejeitada
.

3.

Pleito de Absolvição – não acolhido
.

Analisando detidamente o feito, constata-se a existência de elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Recorrente, de forma que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
Destaque-se que, inexiste inconsistência dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, sendo estes corroborados pelo laudo de exame pericial do veículo apreendido.

4
.
Justiça Gratuita – não conhecimento
.
A aferição da situação econômico-financeira do Réu, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

R
ECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506382-36.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
Claudecir Roberto Magri
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento,

nos termos do voto da Relatora.